Tribunal: TJPA
Processo: 0008677-71.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008677-71.2019.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: POSTO RODA VIVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REDUÇÃO PARCIAL DO DÉBITO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 86 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

2. Ficou caracterizada a sucumbência recíproca, haja vista que houve o reconhecimento parcial de excessividade do crédito tributário em discussão, pois, administrativamente, o débito foi reduzido de R$ 219.039,65 (duzentos e dezenove mil trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 34.617,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e dezessete reais), circunstância que é incontroversa nos autos.

3. Sendo cada parte vencido e vencedor em relação ao objeto em litígio, devem as despesas serem distribuídas proporcionalmente, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC.

4. Estando configurada a sucumbência recíproca, deve ser dado parcial provimento ao recurso de apelação, para que as custas e honorários advocatícios arbitrados na sentença, sejam rateados na proporção de 80% para o Apelante e 20% para o Apelado, mantendo os demais termos do julgado.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0008677-71.2019.8.14.0039
)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ
contra o POSTO RODA VIVA LTDA,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pelo Apelado.

O Juízo de origem proferiu sentença julgando improcedente a ação anulatória (id. 10587088 - Pág. 8/9). A Autora opôs embargos de declaração, aduzindo a existência de omissão em decorrência da ausência de manifestação sobre a petição protocolada em 09.03.2021 contendo o pedido de extinção do processo pela perda superveniente de objeto. Informou que no âmbito administrativo houve reconhecimento parcial de excesso do crédito tributário e que já houve a quitação e o débito extinto.

Acolhendo os embargos de declaração, o Juízo
a quo
proferiu sentença acolhendo os embargos de declaração com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Por estas razões, acolho os embargos de declaração, tornando sem efeito a sentença prolatada e reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação, em razão do pagamento administrativo realizado do crédito tributário sub judice e condeno o réu ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% do valor da causa (art. 85, § 3º, I, do CPC) e a ressarcir as custas antecipadas pelo autor, ficando isento das demais custas por força legal.

Resolvo o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta o não cabimento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, pois foi a autora quem tomou a iniciativa de ajuizar a ação, colocando em questão a autuação por meio da qual o crédito foi formalizado.

Afirma que a decisão administrativa, tomada em sede de revisão, não extinguiu o crédito tributário, ou seja, não o declarou indevido, mas apenas reduziu o seu montante, aplicando a retroatividade benéfica da legislação tributária, em conformidade com o art. 106, II, “a” do CTN.

Assevera que a Apelada tomou a iniciativa de quitar o saldo remanescente, o que representa o reconhecimento da existência e liquidez do crédito impugnado, no montante que restou, sendo desta forma, a parte sucumbente na ação.

Sustenta que o pagamento do débito após o ajuizamento da ação, demonstra que houve sucumbência da Recorrida e que a ela deve ser atribuído o ônus da sucumbência, em decorrência do princípio da causalidade.

A Apelada apresentou contrarrazões aduzindo que foi reconhecido administrativamente pelo Apelado o excesso do crédito tributário com a redução de R$ 219.039,65 (duzentos e dezenove mil e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 34.617,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e dezessete reais), evidenciando que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o Apelante por cobrar valores excessivos.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca, com a determinação do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de acordo com o que dispõe o art. 86 do CPC.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

No caso em exame, ficou caracterizada a sucumbência recíproca, haja vista que houve o reconhecimento parcial de excessividade do crédito tributário em discussão, pois, administrativamente, o débito foi reduzido de R$ 219.039,65 (duzentos e dezenove mil e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 34.617,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e dezessete reais), circunstância que é incontroversa nos autos.

Assim, sendo cada parte vencido e vencedor em relação ao objeto em litígio, devem as despesas serem distribuídas proporcionalmente, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC:

86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste sentido, colaciona-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA
. NÃO PROVIMENTO. 1
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1718122 RO 2018/0004816-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios têm decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. Há sucumbência recíproca quando um dos litigantes não obteve tudo o que a demanda poderia lhe proporcionar, devendo as despesas processuais e os honorários advocatícios ser entre eles rateados, de forma proporcional, conforme determina o art. 86, caput, do CPC
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00585053120218160000 Curitiba. Relator: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 18/02/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA -
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - INSURGÊNCIA DO AUTOR CONTRA O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE LHE FOI IMPOSTO, POR CONSIDERAR QUE HOUVE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
- INADMISSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Segundo entendimento do STJ, "a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.
O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca"2- Configurada a sucumbência recíproca, em face da procedência parcial do pedido, de rigor a aplicação da regra constante do artigo 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional, entre elas, das custas processuais e dos honorários advocatícios.

(TJ-MS - AC: 08275178020138120001 MS 0827517-80.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)

Ademais, tendo o Apelante decaído na maior parte do pedido, deve arcar com maior percentual das despesas e honorários advocatícios de sucumbência.

Assim, estando configurada a sucumbência recíproca, deve ser dado parcial provimento ao recurso de apelação, para que as custas e os honorários advocatícios arbitrados na sentença, sejam rateados na proporção de 80% para o Apelante e 20% para o Apelado, mantendo os demais termos do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reconhecer a existência de sucumbência recíproca, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 17
de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2023